Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-41.2015.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000614-41.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EZIO GOMES RIBEIRO - CPF: 947.643.441-49 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ARTS. 12, 16,
CAPUT
, 17 C/C 19
DA LEI N.10.826/03 C/C 69 DO CP
) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10826/03) – PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16,
CAPUT
,
DA LEI N.10.826/03)
– 2.1. ABSOLVIÇÃO – 2.1.1. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA -
LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL -

CRIME DE PERIGO ABSTRATO
–
2.1.2.

ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES – 2.1.3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NEGADA –
3.

COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(
ART. 17 DA LEI 10826/03) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE ARMEIRO COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA QUANTIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS –
4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.1.
A jurisprudência deste Tribunal e do STJ firmou o entendimento de que, como o crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato, é prescindível a realização de perícia para fins de constatação do potencial lesivo das munições apreendidas;

2.1.2.
A apreensão 22 armas de fogo, 43 capsulas metálicas, calibre 44, deflagradas; 02 munições para fuzil FR 4, sendo uma picotada e possivelmente sem pólvora e uma intacta; 4 munições calibre 45, intactas; 50 espoletas da marca CBC; 2 tubos plástico contendo pólvora branca; 1 tubo de plástico contendo pólvora preta; 1 caixa metálica contendo espoletas n. 56, marca CBC e 1 caixa metálica contendo espoletas n. 58, marca CBC, demonstra a potencialidade lesiva da conduta do agente e impede a aplicação do princípio da insignificância;

2.1.3.
O agente que nega a propriedade dos artefatos bélicos apreendidos em sua posse, alegando serem de seu genitor falecido, não faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III,
d
, do CP;

3.
O testemunho, em Juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, em conjunto com a quantidade de armamento apreendida e com o contexto fático em que o agente foi preso (consertando uma das armas) comprova sua condição de “armeiro”, ou seja, que as armas eram, mantidas em depósito, montadas e desmontadas, no exercício de atividade comercial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ezio Gomes Ribeiro

interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
11 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 3 três meses de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, Posse ilegal de munição de uso proibido e Comércio ilegal de arma de fogo, previstos, respectivamente, nos arts. 12, 16,
caput
e 17,
caput
c/c art. 19,
caput
, da Lei 10826/03 c/c art. 69 do CP.

Inicialmente, ele busca que seja declarada a extinção de sua punibilidade pela prática do delito Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento) tendo em vista a ocorrência da prescrição em sua modalidade retroativa. Almeja, ainda, ser absolvido,
tanto
em relação ao delito Posse ilegal de munição de uso proibido (art. 16,
caput
, da Lei n. 10826/03) quer seja pela ausência de comprovação da potencialidade lesiva das munições apreendidas, quer seja pela aplicação do princípio da insignificância,
quanto
no que concerne ao de e Comércio ilegal de arma de fogo, com base no axioma jurídico in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer que, na dosimetria do crime de Posse ilegal de munição de uso proibido seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea (Id. 77815460).

Contrarrazões pelo parcial
provimento
do apelo para que se reconheça a incidência da prescrição nos moldes postulados pela defesa (Id. 80056486); igualmente, assim opina a Procuradoria-Geral de Justiça conforme se constatada do parecer que segue em transcrição livre (Id. 81435478):

Acusado condenado nas penas do artigo dos artigos 12, 16, caput, e 17, caput, c/c 19, todos da Lei no 10.826/03, à pena de 11 anos e 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa – Inconformismo defensivo – Argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da condenação pelo crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003. Sustenta atipicidade da conduta do art. 16 da mesma lei, bem como requer seja o apelante absolvido do crime previsto art. 17 da Lei no10.826/2003. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão para o crime do art. 16 do mesmo diploma legal – PRELIMINAR – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa – Prazo prescricional de 04 anos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorrem quase 05 anos – Extinção da punibilidade que se impõe – Pelo acolhimento da preliminar – MÉRITO – Art. 16 – Atipicidade – Impossibilidade – Grande quantidade de arma e munição apreendida – Art. 17 – Absolvição – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Atenuante da confissão – Confissão parcial – Não reconhecimento – Pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021